Tribunal: STJ
Processo: 0876155-87.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649128 - PA (2024/0170572-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR SISO PINHEIRO - PA017657
PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - PA018950
LEONARDO SA DE BARROS SOUZA - PA035685
BIANCA RIBEIRO LOBATO - PA000701
AGRAVADO
: ANTONIO JURANDIR PEREIRA DA SILVA NETO
AGRAVADO
: RICK JOHNY NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ESTEVAO NATA NASCIMENTO DOS SANTOS - PA026820
INTERES.
: MARIA DE NAZARE NOGUEIRA DA SILVA
EMENTA
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
06/08/2025
12/08/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ffdae830-6206-49db-bdad-655e9d69d9d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649128 - PA (2024/0170572-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR SISO PINHEIRO - PA017657
PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - PA018950
LEONARDO SA DE BARROS SOUZA - PA035685
BIANCA RIBEIRO LOBATO - PA000701
AGRAVADO
: ANTONIO JURANDIR PEREIRA DA SILVA NETO
AGRAVADO
: RICK JOHNY NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ESTEVAO NATA NASCIMENTO DOS SANTOS - PA026820
INTERES.
: MARIA DE NAZARE NOGUEIRA DA SILVA
EMENTA
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RBA REDE BRASIL
AMAZÔNIA DE TELEVISÃO LTDA. contra decisão que não admitiu seu recurso
especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. MULTA DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DIREITO DE IMAGEM VIOLADO. ABUSO DO DIREITO. DIREITO À
INFORMAÇÃO.
DIREITO
A
HONRA.
PRINCÍPIOS
VIOLADOS.
DESPROPORCIONALIDADE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM MATÉRIA JORNALÍSTICA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO" (e-STJ fl. 166).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (e-STJ fl.
214).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 186, 188, I, 884, 927 e 994 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA48206445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 07df8c90-40d1-4645-958e-a0c4cb870308

Defende que o acórdão considerou que a simples publicação da imagem do
menor implicaria a responsabilidade da emissora ou do agente que realizou a
divulgação sem observar as proteções estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Sustenta que não haveria ato ilícito, em razão do regular exercício de
liberdade de imprensa.
Aduz que é imperativo que a imputação de sua responsabilidade civil seja
baseada nas provas apresentadas nos autos, especialmente aquelas que constituem o
ônus dos próprios agravados de produzir, a fim de estabelecer elementos probatórios
mínimos que comprovem a conexão com o direito que se busca reivindicar.
Diz que a reportagem veiculada não permite a identificação das pessoas
supostamente envolvidas na fuga do estabelecimento prisional, devido à baixa
qualidade da imagem e da qualidade do áudio. Além disso, observa que o
apresentador sequer teria mencionado o nome do recorrido.
Subsidiariamente, alega excesso no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
fixado a título de dano moral.
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à caracterização do dano moral pela divulgação da matéria
jornalística e a necessidade de indenizar ao recorrido, assim concluiu o TJPA:

"Cinge a controvérsia no conflito entre o princípio da liberdade de
expressão/informação e o princípio da proteção à honra/imagem.
Segundo os elementos trazidos pela parte Apelante, no mérito de
seu recurso, aduz que o programa por ela televisionado nada mais é do que
um meio de informação, de cunho jornalístico e sem qualquer animus
diffamandi.
Aduz ainda, que os motivos que a levaram à divulgação da
imagem dos autores era por mero exercício de reportagem jornalística, sem
jamais adentrar fatos à vida pessoal dos Autores.
Segundo a empresa ré, as reportagens transmitidas pelo
programa policial possuem única e exclusivamente intenção jornalística
/informativa; que, caso haja a vinculação de imagens de pessoas evolvidas
em acontecimentos ilícitos que eventualmente possam vir a ser tipificados
como crime, não é de sua alçada, afinal, as informações que lhes são
passadas advém da própria polícia.
Ora, uma vez vinculada a imagem dos postulantes, em especial a
figura do, à época, menor de idade à uma matéria jornalística, onde lhes são
atribuídos partícipes na fuga de detentos, entendo que não há que se falar
mero aborrecimento. Dessa forma, sem razão a parte apelante em
desqualificar tal conduta.
[...]
No entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
pronunciou-se no sentido de que 'a responsabilidade civil decorrente de
abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos
fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da
personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve
ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse
público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de
Documento eletrônico VDA48206445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 07df8c90-40d1-4645-958e-a0c4cb870308

Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a
divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a
intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em
ofensa ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana'. (STJ.
REsp 818.764/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ
12.03.2007).
Se faz incontroverso os elementos que ensejam a reparação do
dano, visto que são claros os pressupostos: A conduta comissiva ou omissiva
do agente, bem como o elemento subjetivo atrelado a essa conduta (dolo ou
culpa); a existência de dano e; o nexo de causalidade entre ambas.
[...]
DO QUANTUM
Uma vez observada a responsabilidade da parte requerida, ora
apelante, pode-se discutir quanto a o quantum indenizatório.
Permito trazer a debate as alegações trazidas pelo Apelante em
recurso, quando este aponta suposta contradição entre as decisões usadas
como base para proferir a r. sentença de piso e a sentença de fato.
Ora, usar como base determinadas decisões é necessário para se
nortear e tomar decisões de matéria que já fora julgada por outros Doutos
Juízos e/ou Tribunais. A mera análise de decisões não é precedentes para
que o magistrado exerça seu dever de maneira idêntica.
Deve-se rememorar que o dano moral, previsto no art. 5o, incisos V
e X, da Constituição Federal é ainda bastante discutido, sobretudo na
Doutrina e na Jurisprudência, principalmente em se tratando da
quantificação, em face de seu teor subjetivo que, frente à inexistência de
exatidão para defini-lo, é inexistente a possibilidade de reunir uma certeza,
deixando ao arbítrio do magistrado.
Presumindo que a ofensa à moral é demasiadamente difícil de se
reparar com qualquer quantia em dinheiro, existe uma massiva compreensão
dos doutos Tribunais, no entendimento de que a quantia da indenização
será fixada equitativamente pelos juízes, uma vez que depende se sua
ponderação e critério (reparação do dano moral RT 631/36), claro que
sempre observados o equilíbrio e o bom senso.
Logo, na fixação do quantum debeatur da indenização,
principalmente em se tratando de dano moral, deve o Juiz ter em mente o
princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro, e o princípio da lógica do
razoável deve ser a bússola norteadora do julgador" (e-STJ fls. 174/178)

Rever tal conclusão demandaria reanálise do conjunto fático-probatório
coligido aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, dado o teor da
Súmula no 7/STJ.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO.
PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A
TÍTULO
DE
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ANALISADAS NA ORIGEM.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso e tendo em vista
o princípio da primazia da decisão de mérito, fica prejudicada a alegação de
negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido
de que é devida pensão mensal aos pais de família de baixa renda, em
decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, havendo
presunção relativa de dependência econômica dos genitores. Precedentes.
3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo recorrente, consta
expressamente na sentença que se trata de família de baixa renda, tendo
sido, inclusive, deferida a justiça gratuita em prol dos autores.
4. A reforma do acórdão para rever os valores arbitrados a título de danos
morais é possível somente quando estes se mostrarem irrisórios ou
exorbitantes, o que não é o caso dos autos.
Precedentes.
Recurso especial conhecido em parte e improvido" (REsp 2.131.644/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025
, DJEN de
).
29/5/2025
Documento eletrônico VDA48206445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 07df8c90-40d1-4645-958e-a0c4cb870308

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL.
ROL
DA
ANS.
NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que negou seguimento a recurso especial. No recurso
originário, a agravante buscava afastar sua obrigação de custear tratamento
multidisciplinar prescrito a menor com paralisia cerebral, bem como a
condenação por danos morais. O acórdão recorrido reconheceu a
abusividade da negativa de cobertura, com fundamento na prescrição
médica e na jurisprudência do STJ quanto ao caráter exemplificativo do rol
da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de
tratamento multidisciplinar não previsto no rol da ANS quando houver
prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se é possível o reexame do
conjunto fático-probatório e da fixação de danos morais em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando sua pretensão exige
reexame de matéria fática-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o rol de procedimentos da
ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar a cobertura de
tratamento prescrito por profissional habilitado, quando voltado à moléstia
abrangida pelo contrato.
5. A negativa de cobertura, diante de prescrição médica expressa e
fundamentada, constitui conduta abusiva e gera direito à indenização por
danos morais, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.
6. A revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral
somente é admitida nas hipóteses em que se revela irrisório ou exorbitante, o
que não se verifica no presente caso.
7. A parte recorrente não demonstrou, de forma objetiva, como a análise
jurídica pretendida prescindiria do reexame do acervo probatório fixado pelo
acórdão recorrido, nem afastou, com fundamentação específica, a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido" (AREsp 2.442.301/PE, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/5/2025
26/5/2025

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PAI E ESPOSO.
CULPA
EXCLUSIVA.
PROPRIETÁRIO
E
CONDUTOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$
100.000,00 (cem mil reais) para cada uma dos dois autoras (esposa e filha
de vítima falecida em acidente de trânsito de responsabilidade da
recorrente).
2. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelo agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmulas no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (AREsp
2.845.314/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
26/5/2025
30/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48206445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 07df8c90-40d1-4645-958e-a0c4cb870308

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor
da condenação, devidamente atualizado até o efetivo pagamento, em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:01
Código de Controle do Documento: 07df8c90-40d1-4645-958e-a0c4cb870308

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.649.128 / PA
Número Registro: 2024/0170572-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08761558720188140301 8761558720188140301
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA
ADVOGADOS : ARTHUR SISO PINHEIRO - PA017657
PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH - PA018950
BIANCA RIBEIRO LOBATO - PA000701
LEONARDO SA DE BARROS SOUZA - PA035685
AGRAVADO
: ANTONIO JURANDIR PEREIRA DA SILVA NETO
AGRAVADO
: RICK JOHNY NOGUEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ESTEVAO NATA NASCIMENTO DOS SANTOS - PA026820
INTERES.
: MARIA DE NAZARE NOGUEIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
Documento eletrônico VDA49463257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: 7fd84842-95ac-45f5-a194-c33287c396b0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: 7fd84842-95ac-45f5-a194-c33287c396b0